Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-51.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Circunstância agravante. Fração. Suspensão condicional da pena.
1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, demonstram que o réu a ameaçou de causar mal injusto, não é caso de absolvição.
2 – Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 - É firme o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. A aplicação de fração superior exige fundamentação concreta.
4 – Tratando-se de pena privativa de liberdade inferior a seis meses, não se impõe prestação de serviços à comunidade como condição da suspensão da execução da pena privativa de liberdade (art. 46 do CP).
5 - Apelação provida em parte.